Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729529-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA MULSER PARADA, ESPÓLIO DE JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA AGRAVADO: LAURO ROCHA REIS DECISÃO ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOS NOGUEIRA VIANA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 132790900, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por LAURO ROCHA REIS, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 120287730 deferiu a sucessão processual e determinou a intimação do espólio do executado para pagar o débito e/ou apresentar impugnação. O espólio compareceu aos autos espontaneamente no ID. 121653998, no dia 13/04/2022. A intimação pessoal foi concretizada no ID. 130012490. O mandado foi juntado no dia 04/07/2022 (ID. 130142695). A parte executada apresentou impugnação de ID. 130177814, no dia 05/07/2022, alegando que há excesso de execução, porque o credor incluiu juros moratórios desde a constituição do crédito, sendo que eles deveriam incidir apenas com a intimação para o cumprimento de sentença; que não há a incidência de multa porque o levantamento de recursos para o pagamento do débito depende da ação de inventário. Assim, requereu o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 12.817,67 e o afastamento da multa. A exequente alegou que a impugnação é intempestiva e discordou do afastamento da multa. Todavia, concordou com a exclusão dos juros (ID. 132700953). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que a procuração de ID. 130177815 não tem poderes para receber citação, o termo inicial para pagamento voluntário e para impugnação ao cumprimento de sentença não pode retroagir para alcançar a petição de ID. 121653998. O prazo se iniciou com a juntada do mandado de intimação cumprido. Assim, tendo em vista que o mandado foi juntado no dia 04/07/2022 (ID. 130142695), a impugnação é tempestiva e deve ser observada. Razão parcial assiste ao executado. De fato, o termo inicial dos juros moratórios é a data da intimação do devedor para pagamento, que no caso ocorreu em 04/07/2022. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. VALOR EXEQUENDO. INTERPRETAÇÃO. 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA E 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante §2° do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Havendo fixação de honorários em primeira e segunda instâncias, os percentuais fixados em ambos os juízos incidirão sobre o parâmetro por eles fixado (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), observando-se os limites legais constantes do art. 85, §2o, combinado com o §11 do mesmo artigo, ambos do CPC. 3. A atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa tem por termo a quo a data do ajuizamento e, os juros de mora, a data da intimação para pagamento. Já os honorários de sucumbência que tem por embasamento o valor da condenação deve observar a base de cálculo definida no próprio título executivo judicial. Assim, fixados os honorários em primeiro e segundo graus sobre parâmetros distintos, o cálculo dos honorários devidos devem ser realizados de forma separada, observando a incidência dos consectários legais respectivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342117, 07060128520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE MORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento, pois nesse momento é que há a constituição do devedor em mora. Precedentes. 2 - Tendo em vista que a Agravada realizou, antes mesmo de ter sido intimada, o pagamento da verba honorária devida na fase de conhecimento de acordo com o percentual e parâmetros requeridos pelo próprio Executado/Agravante, não há que se falar em incidência de juros de mora sobre o débito, porquanto não restou caracterizada a mora no cumprimento da obrigação. 3 - Embora no caso dos autos não seja possível a incidência de juros de mora sobre o débito exequendo relativo à verba sucumbencial devida na fase de conhecimento, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto ao ponto, sob pena de se fixar interpretação desfavorável ao Agravante. 4 - O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, seja total ou parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1282153, 07156282120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que o credor contabilizou juros moratórios a contar da data da sentença constitutiva da obrigação, o que é indevido e configura excesso de execução. O excesso é de R$ 12.817,64, de forma que sobre esse montante deve incidir a sucumbência da credora. Nesse sentido, veja-se o julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVI\L. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. I. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1353112, 07462230320208070000, 4a Turma Cível, Re. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, data do jul. 01/07/2021, Publicado no DJE : 16/07/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, não tendo a parte executada quitado voluntariamente o débito, não há como afastar a multa e os honorários da fase executiva previstos no art. 523, §1o, do CPC, não havendo que se falar em mitigação da penalidade. Assim, acolho parcialmente a impugnação de ID. 130177814, nos termos desta fundamentação. Intimo a parte exequente para apresentar o débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, proceda-se ao bloqueio de bens. Em contrapartida, em face do reconhecimento do excesso de execução, condeno o credor a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais da parte contrária, em valor equivalente a 10% sobre o excesso ora reconhecido.” Os agravantes-executados alegam que antes da sua citação no cumprimento de sentença já haviam apresentado, nos autos de inventário judicial, as primeiras declarações, por meio da qual relacionaram o débito que deverá ser adimplido. Aduzem que requereram no inventário a liquidação dos ativos deixados em instituições financeiras, a fim de que pudessem quitar as dívidas deixadas pelo falecido. Argumentam que só não cumpriram voluntariamente a obrigação objeto do presente cumprimento de sentença porque os bens estavam todos indisponíveis, quando da citação do espólio. Asseveram que o fato de terem apresentado impugnação, alegando excesso de execução, "não é contexto apto a mitigar a incontroversa intenção do espólio de pagar a dívida, essa contextualizada com o pedido de liquidação de ativos no Juízo de inventário do espólio para poder proceder ao pagamento perseguido" pelo agravado-exequente. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a incidência da multa e dos honorários de advogado. Preparo (id. 38995993). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes-executados em relação à multa prevista no §1o do art. 523 do CPC, constata-se que, embora os agravantes-executados tenham tomado conhecimento do cumprimento de sentença em 13/4/22, não houve o pagamento voluntário da obrigação, bem como ainda apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, embora devidamente intimados para cumprir a obrigação, os agravantes-executados não efetuaram o pagamento voluntariamente, o que deu ensejo à incidência da multa e condenação em honorários conforme previsão do §1o do art. 523 do CPC. A alegação de que o pagamento da obrigação depende de autorização do Juízo do inventário para que o espólio detenha autorização e recursos para quitar o débito, não autoriza o afastamento da aplicação da multa e condenação em honorários advocatícios, conforme disposto no §1o do art. 523 do CPC, uma vez que não há previsão legal para tanto. Além disso, os agravantes-executados compareceram espontaneamente aos autos em 13/4/22 (id. 121653998, autos originários) e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em 5/7/22 (id. 130177814, autos originários), e até a presente data não depositaram qualquer valor em Juízo. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que entendo válida a incidência da multa e honorários advocatícios, conforme previsto no §1o do art. 523 do CPC, uma vez que os agravantes-executados não realizaram o pagamento voluntário da dívida no prazo legal. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora